Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730326-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRE MONORI MODENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOUDENS E DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0721243-18.2022.8.07.0001, indeferiu as diversas medidas postuladas pelo credor, nos seguintes termos: (ID 241539502) “I. Retire-se o sigilo atribuído à documentação de id. 235497158, uma vez que não constatada nenhuma das hipóteses de Segredo de Justiça previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. II. Indefiro o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade ao crédito pertencente aos executados no processo de autos n.o 0722508-94.2018.8.07.0001, e aqui objeto de penhora, uma vez que o crédito reivindicado nestes autos pela parte exequente possui idêntica natureza alimentar oriunda de honorários advocatícios. Por sua vez, quanto às alegações de que parte do valor penhorado pertenceria a terceiro estranho ao presente feito executório - o advogado atuante naqueles autos -, não compete a este Juízo sua apreciação, cabendo ao Juízo no qual tramita o feito em questão realizar a devida destinação dos valores observando a ordem preferencial dos créditos. Ademais, faltaria legitimidade do executado em pleitear a proteção de direito alheio em nome próprio nestes autos. Expeça-se ofício ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em resposta à comunicação de id. 240052528, confirmando a existência de interesse creditício no valor de R$ 5.144,88 depositado em conta judicial vinculada ao processo de autos n.o 0722508-94.2018.8.07.0001 e solicitando sua transferência para conta judicial vinculada ao presente feito, nos termos da penhora decretada. Comunicada a transferência e preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da integralidade do valor em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. III. Conforme demonstrado pela Prefeitura de Teresina de Goiás (id. 233133664) e pelo próprio executado (id. 232034122), em ambos os casos através de documentos oficiais registrados perante a Administração Pública competente, todos os pagamentos efetuados à parte executada se deram em data anterior à intimação formal do ente municipal para a observância da penhora decretada nestes autos sobre os aludidos créditos. Por sua vez, as diversas alegações formuladas pela parte exequente, de suposta fraude na aludida documentação, não se amparam em nenhum elemento probatório constante neste caderno processual. Lado outro, tem-se informações prestadas por um ente público, subsidiadas por documentos públicos oficiais, que, como tais, detêm presunção de legitimidade e veracidade. Tais atributos, inerentes a todo e qualquer ato administrativo, não foram afastados com a argumentação da exequente. Assim, verifica-se a perda do objeto da penhora decretada sobre os créditos pertencentes ao executado em razão do aludido contrato administrativo, nada mais havendo a ser provido a esse respeito. IV. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi integralmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada (petitório de id. 235497158, alínea 'd'). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. V. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao COAF solicitando o envio de relatórios de inteligência financeira em face dos executados, bem como de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda solicitando cópias de notas fiscais por eles emitidas (petitório de id. 235497158, alíneas 'd' e 'j'), por não serem instrumentos à disposição para auxiliar na localização patrimonial em demandas cíveis. Quanto ao relatório de inteligência, trata-se de delicado instrumento de investigação utilizado para prevenir e combater crimes graves, sendo evidente desvirtuamento de sua finalidade e da competência de atuação do COAF sua utilização para fins de mera localização de patrimônio expropriável. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, conforme se infere: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF PARA OBTENÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS CÍVEIS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para fornecimento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) acerca dos agravados. A agravante alega que há indícios de ocultação patrimonial pelos agravados, que se mudaram para Portugal e constituíram nova empresa, deixando dívidas no Brasil. Defende que o acesso ao RIF em processo de execução não viola o sigilo bancário e é amparado por bases legais. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de ofício ao COAF, em demanda cível, para a obtenção de Relatório de Inteligência Financeira com o objetivo de localizar ativos financeiros dos executados. 3. O COAF possui como atribuição principal a produção de inteligência financeira para prevenir e combater crimes graves, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme disposto na Lei no 13.974/2020 e Lei no 9.613/1998. 4. O uso do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) para localizar bens em demandas cíveis representa um desvirtuamento das competências do COAF, de forma que é inadmissível a expedição de ofício ao órgão para obtenção de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) com o objetivo de localizar ativos financeiros dos executados. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1952068, 0742310-71.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Por sua vez, quanto à solicitação de todas as notas fiscais emitidas pelos executados, entendo que a medida é manifestamente inócua para a localização de patrimônio expropriável - notadamente por aludirem ao auferimento de renda pretérita, de anos atrás, e já destinada para outros fins - e causaria indevido tumulto processual, com a juntada de vultosa documentação sem pertinência para o fim almejado nestes autos. VI. Indefiro também o pedido de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil solicitando a abertura de procedimento investigativo e disciplinar em face do executado (petitório de id. 235497158, alíneas 'e'), pois o mero inadimplemento contratual, em negócios contraídos na vida civil, não configura "fuga da ética e decorro profissional", como sustentado pela parte exequente. Ademais, a própria parte exequente pode realizar diretamente eventual representação perante a OAB caso entenda haver justo fundamento para tanto, não se justificando a intervenção jurisdicional nesse caso. VII. Quanto ao imóvel de matrícula 17.428 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal indicado à penhora (petitório de id. 235497158, alínea 'p'), verifico que este não se encontra registrado em nome de nenhum dos executados. Uma vez que os atuais proprietários não detêm, a princípio, qualquer responsabilidade pelo débito exequendo, não é possível a decretação de medidas constritivas e expropriatórias sobre seu patrimônio, razão pela qual indefiro o pedido. VIII. Indefiro o pedido de consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome das pessoas jurídicas cujos quadros societários são integrados pelo ora executado (petitório de id. 235497158, alíneas 'a' e 'b'), uma vez que estas, a princípio, não possuem responsabilidade pelo débito exequendo e não integram a presente relação jurídica processual, prevalecendo o princípio da separação patrimonial insculpido no art. 49-A, caput e parágrafo único, do Código Civil. Em verdade, o aludido requerimento já havia sido devidamente analisado e indeferido por este Juízo em decisão de id. 178493005, item II, permanecendo íntegro o entendimento ali externado. Caso a parte exequente entenda ser o caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica de alguma das empresas indicadas, deverá requerer a instauração do respectivo incidente, demonstrando a existência de indícios probatórios mínimos de alguma das hipóteses de prática abusiva previstas no art. 50 do Código Civil. Além disso, deve atentar-se, desde já e de toda forma, que o afastamento do manto da personalidade jurídica é medida de exceção e somente pode ser deferido mediante a comprovação inequívoca dos requisitos previstos em lei, sendo certo que as situações de abuso e/ou fraude não prescindem de ser comprovadas e não se encerram com a mera demonstração de que as empresas indicadas integram grupo econômico ou possuem sócios em comum com outras pessoas jurídicas atuantes no mercado. Por fim, deve-se ter em mente que o recolhimento de custas processuais é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA AGUARDAR PEDIDO DE APROVEITAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONEXO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O recolhimento de custas processuais é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Assim, possível a revogação, de ofício, da decisão que admite a instauração do incidente referido sem o prévio pagamento das custas processuais. Todavia, em virtude do disposto no art. 10, do CPC, e dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, antes de revogar a decisão que permitiu o processamento do incidente, cumpriria ao magistrado singular determinar a intimação da agravante para o recolhimento das custas, sob pena de extinção. 2. Se foram instaurados dois cumprimentos de sentença distintos para o mesmo título judicial, o primeiro destinado à cobrança dos honorários sucumbenciais e o segundo destinado à exigência do cumprimento da obrigação de pagar fixada na sentença, inviabiliza-se a reforma da decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do curso do primeiro cumprimento de sentença enquanto não decidido o pedido formulado no segundo, de aproveitamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica admitido no primeiro. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1612618, 07313081220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IX. Os seguintes pedidos, reiteradamente formulados pela parte exequente, já foram objeto de devida análise e indeferimento por este Juízo em diversas oportunidades, razão pela qual não mais serão conhecidos: i. Adoção de medidas atípicas, de natureza coercitiva e indutiva, em nome dos executados e de terceiros (petitório de id. 235497158, alíneas 'f', 'g' e 'h'): analisado e indeferido em decisão de id. 178493005, item IV; ii. Expedição de ofícios para empresas diversas solicitando informações sobre padrões de consumo da parte executada (petitório de id. 235497158, alínea 'i'): analisado e indeferido em decisão de id. 178493005, item VII; iii. Apresentação de documentos por terceiros não integrantes da presente relação jurídica processual, bem como produção de diversas espécies probatórias impertinentes para a reivindicação do crédito exequendo, tais como perícias em documentos digitais, acareação entre o executado e um de seus clientes, oitiva de testemunhas etc. (petitório de id. 235497158, alíneas 'k', 'l', 'm', 'q' e 'r'): analisado e indeferido em decisão de id. 230815190, item V; iv. Penhora de veículos pertencentes a terceiros não integrantes da presente relação jurídica processual (petitório de id. 235497158, alínea 'n'): analisado e indeferido em decisão de id. 230815190, item II; v. Solicitação de relatórios de inteligência do COAF em relação a terceiro não integrantes da presente relação jurídica processual (petitório de id. 235497158, alínea 'o'): analisado e indeferido em decisão de id. 230815190, item II. Conforme já exaustivamente exposto em oportunidades pretéritas, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado nas aludidas decisões, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Registra-se, por oportuno, que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do "pedido de reconsideração", como pretende a exequente - nem poderia, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte exequente a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação. X. Quanto ao pedido genérico de apreciação de requerimentos formulados em petição de id. 178248493, datada de 14/11/2023, (petitório de id. 235497158, alínea 'c'), nada há a prover a seu respeito. Salvo melhor juízo, todos os requerimentos ali veiculados encontram-se devidamente analisados nestes autos e, ainda que não fosse esse o caso, sua apreciação restaria obstada pelo instituto da preclusão. Afinal, constatada eventual omissão deste Juízo na apreciação de petições pretéritas, caberia à parte exequente buscar seu suprimento através do meio recursal pertinente e no prazo processual estabelecido em lei, sob pena de preclusão das matérias discutidas. Não é concebível que, após quase dois anos de protocolo de sua petição, a parte exequente venha pedir sua apreciação neste momento processual sob o singelo argumento de que alguns dos pedidos ali veiculados não teriam sido analisados - sem sequer indicá-los. Ademais, havendo, de fato, pedidos pendentes de apreciação, basta à parte especificá-los pormenorizadamente, tomando o cuidado para não repetir pedidos já analisados e indeferidos, como lamentavelmente vem sendo feito em seus últimos petitórios. XI. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 74358525), argumenta que a decisão agravada indeferiu diversos pedidos formulados pelo exequente, entre eles: expedição de ofícios ao COAF, à Secretaria da Fazenda, à OAB, às operadoras de cartão de crédito, ao Departamento de Polícia Federal, bem como a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte do executado. Relata que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios em benefício de terceiro indicado pelo executado, tendo parte dos honorários sido inadimplida. Informa que, desde 2021, busca judicialmente o recebimento do crédito, enfrentando resistência processual e condutas fraudulentas por parte do executado. Informa que foram penhorados os valores atinentes ao contrato entre o executado e a Prefeitura Municipal de Teresina de Goiás – GO. Alega que a decisão agravada desconstituiu posteriormente a penhora, sem observar que os valores haviam sido bloqueados há mais de 9 meses, bem como houve rescisão fraudulenta do contrato para não pagar o devedor. Defende que está sendo prejudicado no direito de receber o seu crédito diante dos reiterados indeferimentos dos pedidos formulados. Em síntese, alega que: a) a decisão agravada desconsiderou as provas robustas juntadas aos autos, bem como violou o princípio da cooperação; b) houve cerceamento de defesa; c) a decisão foi omissa e não apresentou fundamentação adequada; d) defende a legalidade das medidas coercitivas atípicas postuladas; e) não se aplica a preclusão, diante da superveniência de novos fatos e provas, que autorizam a concessão dos pedidos postulados; f) houve prejuízo no descumprimento da penhora realizada por determinação judicial. Defende a legalidade das medidas postulada, uma vez que são proporcionais e adequadas diante da conduta do executado, que ostenta patrimônio incompatível com a alegada insolvência e utiliza artifícios para frustrar a execução. Sustenta que o formalismo excessivo não pode prevalecer sobre a busca da verdade real e a efetividade da execução, especialmente diante de indícios robustos de fraude e má-fé. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido em dobro. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, o agravante não apresentou, nas razões recursais, a urgência na concessão de efeito suspensivo. Por outro lado, o pedido liminar consiste tão somente em obstar o cumprimento da decisão agravada. Todavia, o processo encontra-se suspenso, o que, por si só, afasta qualquer risco iminente ou prejuízo concreto à parte agravante, uma vez que não haverá movimentação processual, a não ser que haja pedido do próprio credor/agravante. Desse modo, não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido do agravante, sendo que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora